Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701846-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR ROQUE FERRAZ AGRAVADO: GERARDA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR ROQUE FERRAZ contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho em cumprimento de sentença penal transitada em julgado. O agravante/executado foi acusado da prática de homicídio culposo e aderiu à proposta ministerial de suspensão do processo. Para reparar o dano (art. 89, §1o, I, da Lei 9.099/95), concordou em pagar pensão alimentícia à genitora da vítima, nos termos do art. 948, II, do Código Civil-CC (ID 21504214- Pág. 10 dos autos do cumprimento de sentença). Em razão da ausência de pagamento, a agravada propôs cumprimento de sentença. Citado, o agravante permaneceu inadimplente (ID 21504434). Diversas pesquisas foram realizadas, sem que se encontrassem bens penhoráveis. Assim, o cumprimento de sentença foi suspenso (ID 21798231). Após o término do prazo de suspensão, a exequente/agravada requereu a realização de pesquisa SISBAJUD, em que foram bloqueados R$ 7.235,11 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos). O executado apresentou impugnação, rejeitada pelo juízo a quo com os seguintes fundamentos: a poupança do devedor tem movimentações constantes, que a caracterizam como conta corrente, e o pagamento de prestação alimentícia é exceção à impenhorabilidade do salário e dos depósitos em conta-poupança. Em suas razões recursais, o agravante sustenta: 1) impenhorabilidade do salário; 2) impenhorabilidade dos depósitos em conta-poupança até 40 salários mínimos; 3) a dependência dos valores bloqueados para a própria sobrevivência, ao passo que a exequente não precisa da quantia para seu sustento. Por essas razões, requer “o deferimento da tutela de evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, para determinar a suspensão do bloqueio judicial”, bem como os benefícios da gratuidade de justiça (ID 32105797 - Pág. 10). Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil (CPC). Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade de acesso à justiça. O agravante requer a concessão do benefício, por se considerar hipossuficiente. Para instruir o pedido, apresenta declaração (ID 32105802 - Pág. 1) e contracheques. O CPC dispõe, nos artigos 98 e seguintes, que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. A parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e o magistrado deve analisá-la de acordo com os elementos dos autos (art. 99, § 2o, do CPC). Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). O agravante apresentou contracheque (ID 32105798 - Pág. 2) em que demonstra receber R$ 1.983,50 (mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Em consulta aos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que também recebe transferências em suas contas, mas em valores que não ultrapassam R$ 1.000,00. Assim, a sua renda mensal é inferior a R$ 3.000,00. A partir da prova documental, evidencia-se a necessidade da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento de custas e honorários pode prejudicar ou dificultar gravemente o sustento do agravante. Não há nos autos outros elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de hipossuficiência apresentada. Ademais, a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira da agravante, na forma prevista pela norma processual. CONCEDO o benefício da gratuidade ao agravante. Conheço do recurso. O pedido de tutela de evidência para suspender a decisão agravada e consequentemente o bloqueio, na verdade, é um requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberação dos valores depositados em conta judicial. Os pedidos devem ser interpretados com base na boa-fé e observado o conjunto da petição, conforme o art. 322, § 2o, do CPC, o qual tem aplicação em todas as fases do processo. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto não há risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, embora haja probabilidade de provimento parcial. A impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados depende de dois requisitos, um fático e outro jurídico: comprovação de que os valores se encontravam em conta poupança ou são oriundos de salário e não aplicação da exceção do art. 833, § 2o, do CPC (pagamento de prestação alimentícia). Houve bloqueio de verbas em aplicações de três bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília. O SISBAJUD informa o bloqueio por instituição financeira, sem discriminar em qual/quais conta(s) ocorreu(ram) a constrição. Essa prova cabe ao executado. Os valores depositados em conta poupança do executado no Banco do Brasil, ao contrário do que consta na decisão agravada, não são objeto de movimentação constante, conforme consulta aos autos da execução (ID 105760863 e seguintes). Entretanto, não há provas de que o documento apresentado pelo agravante/executado realmente corresponda à aplicação financeira em que houve o bloqueio. O extrato do ID 105760869 dos autos da execução mostra que, na data do cumprimento da ordem, havia R$ 1.732,78 (mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) depositados na conta-poupança do Banco do Brasil. Contudo, o bloqueio foi de R$ 2.383,15 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos). Assim, não há correspondência entre a constrição e a prova documental apresentada, o que afasta a probabilidade do direito necessária à liberação dos valores bloqueados no Banco do Brasil. Quanto aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, o próprio agravante reconhece que estão depositados em conta poupança de movimentação constante, ou seja, que opera como conta corrente: “Ocorre que após cumprimento de pena referente ao processo originário, que ocasionou inclusive sua demissão do serviço público, o Executado viveu às expensas de sua família, com ajuda de amigos até conseguir trabalhar como motorista de aplicativos para sustentar-se. Por não dispor de salário mensal, sua única opção foi abertura de contas poupanças, tanto por não carecer de comprovação de renda, quanto por, de fato, não possuir sequer forma de arcar com as despesas de taxas bancárias. Observe-se que o extrato das contas bancárias, tal qual asseverado pelo juízo “a quo” dispõe descrição de movimentação depósito, saque, pagamento, pix.... constantes movimentos que descreve movimentação bancária diária e não esporádicas, qual seria se decorrente de intenção em poupar.” (ID 32105797 - Pág. 3). Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, pois há somente o nome de conta-poupança conferido à aplicação. Porém, sua natureza real é de conta corrente, a qual não conta com proteção especial na legislação processual civil. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIO DE FINALIDADE. UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".2. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade devem ser preservadas suas características e finalidades. Intensas movimentações financeiras na conta poupança alteram sua natureza para uma verdadeira conta corrente, cujo saldo é passível de constrição judicial.3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1183358, 0703092-12.2019.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no Dje em 11/07/2019)- grifou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente.2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 0721313-43.2020.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Julgado em 05/02/2020, Publicado no Dje em 17/02/2020)- grifou-se Portanto, as verbas depositadas na Caixa Econômica Federal também são penhoráveis. Por fim, os valores depositados no BRB têm origem salarial, mas aplica-se a exceção do art. 833, § 2o, do CPC: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, §3o” (grifou-se) Apesar disso, o bloqueio não pode recair sobre a totalidade da remuneração, porquanto a manutenção de parte do salário é essencial ao pagamento das despesas mensais do executado, o que indica probabilidade de provimento parcial do recurso. Contudo, não há perigo de dano imediato, pois o bloqueio ocorreu em setembro. Desde então, o executado já recebeu salários relativos a outros quatro meses e 13o salário proporcional ao tempo de serviço. Portanto, não há atualidade no perigo de que não possa pagar suas despesas mensais regulares, a justificar a liberação das verbas antes de oportunizado o contraditório, o qual é direito fundamental da agravada (art. 5o, LV, Constituição da República Federativa do Brasil- CF). O seu diferimento só deve ser adotado em situações excepcionais, não alegadas ou comprovadas no caso concreto. Tampouco há risco ao resultado útil do processo, pois eventual liberação da verba salarial após a regular tramitação do agravo não afeta a atividade satisfativa da execução. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para apresentação de contrarrazões. Descadastre-se o Ministério Público do Distrito Federal e Território do sistema, pois não há razão para sua intervenção, conforme decisão do ID 113727654 dos autos da execução. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator